Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-49.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000305-49.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE DA PAIXAO e outros Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1140005. TEMA 1.002 DO STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO DO ESTADO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022, do CPC, não há como se acolher os Aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. 2. É cediço que o recurso horizontal não se presta a reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente apreciada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os Embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8000305-49.2021.8.05.0080, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargado JOSE DA PAIXAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator